Tribunal: STF
Processo: RE 245959
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRAVAÇÃO. PROVA ILÍCITA. MATÉRIA NÃO
ARGÜIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. CONSEQÜÊNCIA: PRECLUSÃO.
A controvérsia acerca da ilicitude da prova e quanto a ter
sido a gravação determinante para a conclusão do inquérito
administrativo está acobertada pela preclusão, já que não foi
argüida em recurso de apelação.
Agravo regimental não-provido.